Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-76.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de valores e indenização por dano moral. Saque na conta corrente e compras efetuadas em Cartão de Crédito do Autor, que foi vítima de sequestro-relâmpago. Sentença de parcial procedência. Responsabilização da instituição, pois falhou em sua segurança interna, porquanto não identificou operações financeiras fora do

Ementa:
APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de valores e indenização por dano moral. Saque na conta corrente e compras efetuadas em Cartão de Crédito do Autor, que foi vítima de sequestro-relâmpago. Sentença de parcial procedência. Responsabilização da instituição, pois falhou em sua segurança interna, porquanto não identificou operações financeiras fora do padrão do cliente e não impediu a efetivação das transações de forma tempestiva. Danos materiais caracterizados. Não vislumbrada culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Aplicabilidade, no caso, da Súmula 479 do STJ. Sentença de parcial procedência mantida. Dano moral in re ipsa. Jurisprudência do STJ. Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.